Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, determinou a incidência da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n° 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária, conforme art. 22 da Res. 303/2019 do CNJ. O Recorrente aduz que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, sob pena de bis in idem. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, por contrariedade ao princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88 , pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Alega, ainda, que o princípio da separação dos poderes foi desrespeitado, pois, ao estabelecer a forma de cálculo, ainda mais com a incorporação dos juros, o CNJ criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, e não só isso, impactou as despesas públicas, pois elevou sobremodo os valores relacionados com precatórios. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da r. decisão para a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. É a suma dos fatos. Decido. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator